Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
3. Verifica-se inovação recursal a dedução de tese em sede recursal que não foi submetida à análise do juiz singular.
4. A autocomposição é um instituto incompatível com os conceitos de sucumbência e de causalidade, haja vista que não se pode perquirir sobre quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco acerca de quem seria vencedor ou vencido.
5. Considerando que o acordo de vontades firmado entre as partes extrajudicialmente acarreta a solução consensual do conflito, não dando ensejo à sucumbência, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, ainda mais quando as partes estipularam livremente o modo de disposição destes quando da realização do acordo extrajudicial.
6. Conquanto os honorários sucumbenciais pertençam ao advogado, não é possível autorizar que o patrono execute os honorários de sucumbência que lhe foram fixados judicialmente pela vitória na demanda contra a própria parte que o contratou e que se sagrou vitoriosa.
7. Recurso improvido.